Tribunal: TJBA
Processo: 0521441-06.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521441-06.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, LUIZ FELIPE GARCIA DA SILVA E SILVA, FABIO DE ANDRADE MOURA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

APELADO: MARIA CONSUELO D ALMEIDA NUNEZ FILHA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO ADITIVO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVOLUÇÃO DEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária, condenando a construtora ao pagamento de ressarcimento de aluguéis, taxas condominiais, lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (ii) a validade do termo aditivo firmado entre as partes com cláusula de quitação quanto aos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel; (iii) a existência de efetivo descumprimento contratual pela construtora e dos danos alegados; e (iv) a possibilidade de cobrança de taxas condominiais antes da efetiva entrega das chaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A sentença, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente quanto à análise do aditivo contratual, não havendo que se falar em nulidade por deficiência de motivação.

4 - O atraso efetivamente imputável à construtora limitou-se ao período entre o término do prazo de tolerância (30/04/2011) e a notificação de disponibilidade do imóvel (16/06/2011), sendo o período posterior decorrente do cumprimento de obrigações a cargo da própria adquirente.

5 - O termo aditivo firmado entre as partes, com concessão de desconto substancial no valor do imóvel em troca de quitação quanto aos eventuais danos decorrentes do atraso, constitui ato jurídico perfeito, não havendo nos autos elementos que comprovem qualquer vício de consentimento ou abusividade capaz de invalidá-lo.

6 - A mera conclusão da obra, atestada pelo Habite-se, não transfere automaticamente ao adquirente a obrigação de arcar com despesas condominiais, sendo necessária a efetiva entrega das chaves, momento da tradição do bem e da possibilidade de uso e fruição pelo comprador, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 886.

IV. DISPOSITIVO
7 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se dá parcial provimento, para afastar as condenações relativas ao ressarcimento de aluguéis, pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, mantendo apenas a condenação referente à restituição das taxas condominiais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 840; CDC, art. 47; CPC, art. 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - Tema repetitivo 886.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0521441-06.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDRE GUIMARAES CONSTRUCOES LTDA e como apelada MARIA CONSUELO D ALMEIDA NUNEZ FILHA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador (a) de Justiça